Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737793-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LEIA SOUZA DOURADO RECORRIDO: RYUZO YAMAGUCHI DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 63068870, admitiu o recurso especial interposto por LEILA SOUZA DOURADO. O STJ (ID 66529854) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.230 (REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que, nos autos, a turma julgadora concluiu que, “Nesse cenário, entendo que a Agravante não logrou êxito em comprovar que os valores penhorados estão protegidos pela impenhorabilidade que decorre do artigo 833 do Código de Processo Civil” (ID 60119522). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.230. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014